Tribunal: CARF
Processo: 10830.004559/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004559/2007-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.974 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VITÓRIA QUÍMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito tributário constituído contra a empresa em epígrafe, por meio
da NFLD n° 37.093.424-5 (e-fls. 2/38), lavrada em 16/04/2007, o presente lançamento foi
efetuado para a constituição do crédito relativo às contribuições sociais de que tratam o art. 22,
incisos I a IV, e art. 94 (neste caso, antes de sua revogação pela Lei n° 11.501, de 11-7-2007) da
Lei n° 8.212, de 24-7-1991, incidentes sobre as remunerações pagas pela empresa VITÓRIA
QUÍMICA TINTAS E ANTICORROSIVOS LTDA. aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço, bem como sobre o valor bruto de notas fiscais de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho, no período de dezembro de 2000 a dezembro de 2003.
O Relatório Fiscal se encontra nas e-fls. 39/41. O Relatório acrescenta:
A presente notificação de débito foi lavrada para substituir a NFLD no
35.639.292-9, anulada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS em virtude de
ocorrência de vício formal insanável;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004559/2007-74
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004559/2007-74

O lançamento decorre de ação fiscal de batimento “GFIP x GPS”, isto é, de
confronto das informações prestadas pelo contribuinte, através de suas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social, com os recolhimentos efetivamente realizados por
meio de Guias da Previdência Social- GPS;
A empresa possui convênio com o SESI e, no período da NFLD, depositou em
juízo as contribuições ao FNDE (Salário-Educação), motivo pelo qual o lançamento não
contempla valores destinados a tais entidades, mas apenas ao SENAI, ao SEBRAE e ao INCRA;
Os valores apurados na ação fiscal coincidem com os que a empresa declarou em
suas GFIP, como devidos à previdência social;
Apresentou impugnação (e-fls.44/56) ,alegando, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARES:
Todo procedimento administrativo é nulo, uma vez que no caso em tela é
inadmissível a exigência dos débitos cobrados a título de multa, por meio de Notificação Fiscal
de Lançamento de Débitos - NFLD, sendo que estes deveriam ser exigidos através de Auto de
Infração e Imposição de Multa;
Todos os créditos relativos aos fatos geradores ocorridos no período de 12/2000 a
12/2001 encontram-se extintos pela decadência de que trata o Código Tributário Nacional;
No Mérito.
O não recolhimento das contribuições lançadas se deu única e exclusivamente em
virtude da estagnação econômica enfrentada pelo país, que impossibilitou a empresa de manter
em dia o pagamento dos tributos vincendos;
Devem ser excluídos do lançamento os valores lançados na rubrica “terceiros”,
quando referentes à solidariedade na contratação de serviços executados, face ao entendimento
assentado no Parecer/CJ n° 1.710/99; e
Os juros cobrados com base na taxa SELIC devem ser substituídos pelos juros
simples de 1% ao mês, acrescidos de correção monetária a ser calculada com base no INPC
mensal.
Foi proferido o acórdão no 05-21.969 – 6o Turma da DRJ/CPS (e-fls.76/93)
julgado por unanimidade considerando procedente a NFLD.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2003
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOBRE REMUNERAÇÕES PAGAS A
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
a seu serviço, na forma e no prazo estabelecidos em lei.
Cientificado do Acórdão em 18/07/2008 (conforme AR a e-fls. 189), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/08/2008, e-fls. 96/103, que contém, em síntese:
I-DO MÉRITO-
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004559/2007-74

Decadência quando da anulação da NFLD no 35.639.292-9, ocorrido em março de
2006, o direito da Fazenda Pública rever o lançamento dos períodos de 01/12/2000, 01/01/2001 e
01/02/2001 já havia decaído, em atenção ao artigo 173 c/c o parágrafo único do artigo 149,
ambos do Código Tributário Nacional.
Foram exigidas na NFLD no 37.093.424-5 as contribuições destinadas ao SENAI,
SEBRAE E ao INCRA, as chamadas contribuições de terceiros.
Restou demonstrado que tal pretensão não deve prosperar na medida em que a
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência já emitiu parecer acerca da impossibilidade de
cobrança das contribuições a terceiros através de NFLD quando o suposto débito for proveniente
de solidariedade na contratação de serviços executados por terceiros.
Tal entendimento foi exarado através do PARECER/CJ n° 1710/99, com força
vinculante para a Administração, consoante o contido no artigo 42 da Lei Complementar n° 73`,
de 10/02/1993 e artigo 178, § 2°, I, da IN MPS/SRP n° 03/2000.
As contribuições constituídas sob rubrica de terceiros não podem ser cobradas do
devedor solidário - no caso, a ora recorrente - pois as contribuições sociais destinadas a outras
entidades ou fundos estão excluídas da responsabilidade solidária.
Os juros cobrados com base na taxa SELIC devem ser substituídos pelos juros
simples de 1% ao mês, acrescidos de correção monetária a ser calculada com base no INPC
mensal.
DO PEDIDO
Requer:
a) o processamento do presente Recurso Voluntário;
b) a reforma integral do Acórdão n° 05-21.969, proferido pela 6° Turma da
DRJ/CPS, nos autos do Processo Administrativo n° 10830004559/2007-74, para cancelar e
tornar insubsistente a NFLD n° 37.093.424-5, extinguindo-se o crédito tributário no valor de R$
1.415.347,38 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e
oito centavos);
c) caso assim não entenda, este E. Conselho de Contribuintes, pelo princípio da
eventualidade, requer sejam excluídas as exigências relativas às contribuições sob rubricas de
terceiros, . por estar desconfigurada a responsabilidade solidária da recorrente, bem como os
períodos de 01/12/2000,01/01/2001 e 01/02/2001, por encontrarem-se atingidos pela decadência;
d) que o inteiro teor da decisão colegiada seja comunicado à recorrente, sendo
eventuais intimações remetidas ao advogado André Luiz Silva, inscrito na OAB/SP sob no
114.875.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA DILIGÊNCIA
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004559/2007-74

Em fiscalização sumária realizada na empresa acima identificada no ano de 2004
foi emitida a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 354639292-9 a qual foi declarada
nula pelo CRPS por vício formal.
A Notificação de Lançamento de Débito-NFLD no 37.093.424-5, foi lavrada para
substituir a NFLD no 35.639.292-9, anulada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS em virtude de ocorrência de vício formal insanável.
Em virtude disso, para análise da alegação de decadência, se faz necessário baixar
o processo em diligência para que a DRF de origem junte aos autos cópia do processo
administrativo fiscal referente a NFLD anulada. Na falta de localização do processo ao menos
seja juntados aos autos a cópia da decisão anulada a ser extraída dos sistemas informatizados,
bem como da decisão notificação cujo cópia conste em sistema informatizado
(SDN/Decisões/Normas-atos decisórios).
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 111
DF CARF MF
Original